Tribunal: STF
Processo: ARE 1468151
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-12
Data de publicação: 2024-01-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO. ALEGADA OFENSA À COISA JULGADA PROFERIDA EM CONTROLE ABSTRATO REALIZADO POR TRIBUNAL ESTADUAL. INEXISTÊNCIA. TEMA 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. ADI N. 4.411. ACÓRDÃO COERENTE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. SITUAÇÃO ABRANGIDA PELA RESSALVA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos do recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA – TAXA DE INCÊNDIO – SERVIÇO ESSENCIAL – INSTITUIÇÃO POR MEIO DE TAXA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO FIRMADO PELO STF EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL – RE Nº 643.247/SP – TAXA INSTITUÍDA PELA LEI ESTADUAL Nº 6.763/75, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 14.938/03 – JULGAMENTO DA ADI Nº 4.411 PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE – INEXIGIBILIDADE DO TRIBUTO – PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA. 



    - O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE nº 643.247/SP, em sede de repercussão geral, firmou a tese de que a atividade de prevenção e combate a incêndios deve ser viabilizada mediante a arrecadação de impostos, sendo inadmissível a instituição de taxa para tal finalidade. 



    - Em 17/08/2020, o Supremo Tribunal Federal finalizou o julgamento da ADI nº 4.411, oportunidade em que, por maioria, declarou inconstitucional a cobrança da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, instituída pela Lei Estadual nº 6.763/75, com redação dada pela Lei nº 14.938/03” (e-doc. 43). 



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 59). 



    2. No recurso extraordinário o recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. XXXVI do art. 5º da Constituição da República.



    Afirma que “a existência de coisa julgada decorrente da decisão proferida na ADI Estadual n. 1.0000.04.404.860-1/000, que produz efeito erga omnes e vincula todos os órgãos da Justiça Estadual à decisão da Corte Superior do Tribunal mineiro não pode ser afetada, como afirmado no julgamento do Tema n. 733/RG, pela posterior decisão proferida no julgamento desta ADI 4411-MG” (fl. 11, e-doc. 64).



    Assevera que “há que se questionar, todavia, se a decisão proferida por este STF no RE 643.247/SP, Pleno, Rel. Min. Marco Aurélio, que resolveu o Tema nº 16, da Repercussão Geral, e também da ADI nº 4.411/MG, teriam o condão de afastar a coisa julgada (art. 5º, XXXVI, CF/88) decorrente da decisão proferida, com efeito vinculante e eficácia erga omnes, na mencionada ADI 1.0000.04.404.860-1/000. E a resposta é negativa” (fl. 13, e-doc. 64).



    Salienta que, “no caso em tela, as decisões proferidas nestes autos são posteriores ao acórdão proferido na ADI nº 1.0000.04.404.860-1/000, afirmando a constitucionalidade do tributo, decisão esta que, como pontuado, tem efeito vinculante e eficácia contra todos. Consequentemente, para se afastar a exigência da Taxa de Extinção de Incêndio, ainda nos termos do Tema nº 733/RG, ‘será indispensável a interposição do recurso próprio ou, se for o caso, a propositura da ação rescisória própria, nos termos do art. 485, V, do CPC, observado o respectivo prazo decadencial (CPC, art. 495)’” (fl. 14, e-doc. 64). 



    Sustenta que “à decisão do STF reconhecendo a inconstitucionalidade da Taxa de Incêndio devem ser emprestados efeitos para o futuro, de modo que a taxa seja considerada indevida apenas a partir da última decisão daquele tribunal, proferida em sede de controle concentrado na ADI nº 4.411/MG” e que “diante da coisa julgada formada na ADI-1.0000.04.404.860-1/000 (TJMG, Corte Superior), aplica-se ao caso o entendimento retratado no Tema 733/RG/STF, de modo que a recente decisão proferida pelo Col. Supremo Tribunal Federal na ADI 4411 ‘... não produz a automática reforma ou rescisão das sentenças anteriores que tenham adotado entendimento diferente’, sendo que o seu efeito, tendo em vista a preservação da coisa julgada, deve ser prospectivo apenas” (fls. 15-16, e-doc. 64).



    Pede “seja admitido, conhecido e provido o presente Recurso Extraordinário, a fim de que seja reformado o acórdão recorrido, por violação ao art. 5º, XXXVI, da Constituição da República, reconhecendo-se, por conseguinte, que a declaração de inconstitucionalidade da ‘Taxa de Combate a Incêndio’, prevista na Lei Estadual nº 6.763/75, com redação conferida pela Lei Estadual nº 14.938/2003, produza efeitos prospectivos somente a partir do julgamento da ADI nº 4.411/MG (17/08/2020)” (fl. 20, e-doc. 64). 



    3. O Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário porque:



    “(...) referida tese não encontra guarida na jurisprudência do Tribunal de destino, que, em diversas oportunidades, já se pronunciou sobre a questão, negando provimento a recursos interpostos pelo Estado de Minas Gerais, nos quais também foi suscitada a alegação relativa à eficácia da coisa julgada formada na ADI estadual. (...)



    Ademais, mostra-se destituída de razoabilidade a pretensão recursal de que sejam conferidos efeitos prospectivos à decisão de inconstitucionalidade proferida na ADI nº 4.411/MG, de modo que eventual direito de restituição/compensação dos valores recolhidos a título de taxa de incêndio fique restrito ao período posterior ao julgamento da referida ação – 17/08/2020.



    Isso porque a aludida tese vai de encontro ao que foi decidido pelo STF nos embargos declaratórios opostos no âmbito da referida ADI, em que foi estabelecida, por maioria, a modulação dos efeitos do julgado para:



    ‘[...] que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento [...].’ (ADI nº 4.411 ED/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão: Min. Roberto Barroso, DJe de 07/06/2023 - g. n.).



    Por fim, destaque-se a inaplicabilidade, ao caso, dos Temas nºs 733 (RE nº 730.462/SP), 881 (RE nº 949.297/CE) e 885 (RE nº 955.227/BA), relacionados à questão da eficácia da coisa julgada, tendo em vista que a presente demanda não tem por objeto a desconstituição da coisa julgada formada na ADI nº 1.0000.04.404860-1/000, julgada por este Tribunal, mas, sim, a declaração de inexigibilidade da Taxa de Incêndio instituída pela legislação mineira” (fls. 2-7, e-doc. 76).



    4. Neste agravo, o Estado de Minas Gerais afirma que “analisar a razoabilidade da tese do ente público é tarefa deste Pretório Excelso, por se tratar de questão de mérito, devendo o tribunal a quo limitar-se ao juízo de admissibilidade” e que “a decisão agravada limita-se a mencionar julgados esparsos lançados por este Supremo Tribunal Federal, sem que se trate de jurisprudência formada apta a ensejar o não conhecimento do recurso extraordinário” (fl. 5, e-doc. 81).



    Argumenta que, “conforme exaustivamente demonstrado em seu recurso extraordinário, não se discute se a taxa de incêndio mineira é ou não inconstitucional, pois essa questão já foi decidida por este Pretório Excelso por ocasião do julgamento da ADI 4.411/MG. O que se tentou discutir no recurso extraordinário foi, repita-se, o conflito entre duas decisões realizadas em controle concentrado de constitucionalidade, questão essa não decidida, aliás, não enfrentada pela Corte de Origem” (fl. 6, e-doc. 81).



    Ressalta que, “muito embora tenha sido reconhecida a inconstitucionalidade da taxa de incêndio instituída pela norma mineira, a ação de controle concentrado foi objeto de modulação, com trânsito em julgado no dia 16/06/2023, nos seguintes termos: (...). Da análise atenta da modulação realizada, tem-se A IMPOSSIBILIDADE DA REPETIÇÃO DE INDÉBITO DOS RECOLHIMENTOS JÁ REALIZADOS. Assim, tendo sido a presente ação ajuizada no dia 28/11/2018, ou seja, antes de 01/09/2020, é realmente inexigível a taxa de incêndio a partir do ajuizamento, contudo, não há que se falar em restituição/compensação. Assim, tendo sido a presente ação ajuizada no dia 28/11/2018, ou seja, antes de 01/09/2020, é realmente inexigível a taxa de incêndio a partir do ajuizamento, contudo, não há que se falar em restituição/compensação” (fls. 8-9, e-doc. 81).



    Pede “a reconsideração da decisão impugnada ou, na eventual hipótese de sua manutenção, a imediata submissão do feito à apreciação de uma das Turmas do Excelso Supremo Tribunal Federal, para o conhecimento e provimento do presente AGRAVO, e o subsequente provimento do Recurso Extraordinário a que ele se refere” (fl. 10, e-doc. 81).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao recorrente.



    6. O Tribunal de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos:



    “Não obstante o entendimento adotado pela Corte Superior deste Tribunal de Justiça (TJMG), é de se consignar que, em recente julgamento, em sede de repercussão geral (RE nº 643.247/SP), o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese (Tema 16):



    ‘A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim’. (...)



    Embora o ente da Federação requerente naquela demanda fosse um município, conforme ressaltou o e. Min. Marco Aurélio, a ‘atividade precípua do Estado é viabilizada mediante arrecadação decorrente de impostos, pressupondo a taxa o exercício do poder de polícia ou a utilização efetiva ou potencial de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à disposição’. Assim, concluiu que, ‘nem mesmo o Estado poderia, no âmbito da segurança pública revelada pela prevenção e combate a incêndios, instituir validamente a taxa, como proclamou o Supremo, embora no campo da tutela de urgência’.



    Insta consignar que, em 17/08/2020, o excelso STF finalizou o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 4.411, oportunidade em que, por maioria, declarou inconstitucional a cobrança da Taxa de Incêndio no Estado de Minas Gerais, instituída pela Lei Estadual nº 6.763/75, com redação dada pela Lei nº 14.938/03. (...)



    Com efeito, compreendo que acertada a r. sentença de primeiro grau, uma vez que reconhecida, pelo e. STF, a inconstitucionalidade da cobrança da Taxa de Incêndio, em sede de repercussão geral (RE nº 643.247/SP), bem como por meio do julgamento de ADI ajuizada especificamente em face da Lei Estadual nº 6.763/75, com redação dada pela Lei nº 14.938/03. (...)



    Registre-se que, não há que se falar, na espécie, em violação à coisa julgada, mormente em se considerando que, nos termos do art. 102, I, ‘a’, da Constituição Federal (CR/88), compete ao STF, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe processar e julgar, originariamente, a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual” (fls. 3-7, e-doc. 43).



    A matéria tratada neste recurso não guarda identidade com o Tema 885 da repercussão geral.



    No Recurso Extraordinário n. 955.227, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Tema 885, discute-se sobre os “efeitos das decisões do Supremo Tribunal Federal em controle difuso de constitucionalidade sobre a coisa julgada formada nas relações tributárias de trato continuado” (DJe 26.4.2016).



    Na espécie em análise, o recorrente defende a eficácia da coisa julgada na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1.0000.04.404860-1/000, na qual foi reconhecida a constitucionalidade da taxa estadual de combate a incêndio em controle de constitucionalidade abstrato exercido pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais.



     O controle de constitucionalidade exercido pelo Tribunal estadual não impede nem compromete o exercício do controle de constitucionalidade exercido por este Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE DE PRECEITO NORMATIVO ESTADUAL. COEXISTÊNCIA DE PROCESSOS DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA NO STF E EM CORTE ESTADUAL. TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO DO TRIBUNAL ESTADUAL, AFIRMANDO A INCONSTITUCIONALIDADE, POR OFENSA A NORMA DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO REPRODUZIDA DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. EFICÁCIA LIMITADA DA DECISÃO, QUE NÃO COMPROMETE O EXERCÍCIO DO CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI ESTADUAL 2.778/2002 DO ESTADO DO AMAZONAS. LIMITAÇÃO DE ACESSO A CARGO ESTADUAL. RESTRIÇÃO DE COMPETITIVIDADE INCOMPATÍVEL COM A CONSTITUIÇÃO. 1. Coexistindo ações diretas de inconstitucionalidade de um mesmo preceito normativo estadual, a decisão proferida pelo Tribunal de Justiça somente prejudicará a que está em curso perante o STF se for pela procedência e desde que a inconstitucionalidade seja por incompatibilidade com dispositivo constitucional estadual tipicamente estadual (= sem similar na Constituição Federal). 2. Havendo declaração de inconstitucionalidade de preceito normativo estadual pelo Tribunal de Justiça com base em norma constitucional estadual que constitua reprodução (obrigatória ou não) de dispositivo da Constituição Federal, subsiste a jurisdição do STF para o controle abstrato tendo por parâmetro de confronto o dispositivo da Constituição Federal reproduzido. 3. São inconstitucionais os artigos 3º, § 1º, 5º, § 4º, e a expressão ‘e Graduação em Curso de Administração Pública mantido por Instituição Pública de Ensino Superior, credenciada no Estado de Amazonas’, inserida no caput do artigo 3º da Lei Ordinária 2.778/2002 do Estado do Amazonas, por ofensa ao princípio constitucional de igualdade no acesso a cargos públicos (art. 37, II), além de criar ilegítimas distinções entre brasileiros, o que é vedado pela Constituição Federal (art. 19, III). 4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 3.659, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 8.5.2019).



    7. Quanto à inconstitucionalidade da taxa de incêndio, o acórdão recorrido harmoniza-se com o entendimento firmado por este Supremo Tribunal no Recurso Extraordinário n. 643.247-RG (Tema 16), Relator o Ministro Marco Aurélio, no qual fixada a tese de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim” (DJe 19.12.2017). 



    Ressalte-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.411, Relator o Ministro Marco Aurélio, declarou a inconstitucionalidade da Lei n. 14.938/2003 de Minas Gerais. Tem-se na ementa do julgado:



    “TAXA – SEGURANÇA PÚBLICA – INCONSTITUCIONALIDADE. A atividade desenvolvida pelo Estado no âmbito da segurança pública é mantida ante impostos, sendo imprópria a substituição, para tal fim, de taxa” (Plenário, DJe 24.9.2020).



    Posteriormente, no julgamento dos embargos de declaração opostos a fim de que fossem modulados os efeitos dessa decisão, obteve-se o seguinte resultado:



    “O Tribunal, por maioria, modulou os efeitos da decisão de mérito, para que tenha eficácia a partir da data de publicação da respectiva ata de julgamento (01.09.2020), estando ressalvados (1) os processos administrativos e as ações judiciais pendentes de conclusão até a referida data; (2) os fatos geradores anteriores à mesma data em relação aos quais não tenha havido pagamento, nos termos do voto do Ministro Roberto Barroso, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Marco Aurélio (Relator) e Edson Fachin, e, em menor extensão, os Ministros Alexandre de Moraes, Rosa Weber (Presidente) e Ricardo Lewandowski” (DJe 13.4.2023).



    Observa-se, portanto, estarem a salvo da modulação de efeitos, os processos judiciais interpostos antes de 1º.9.2023, situação na qual se insere o presente, cuja petição inicial data de 27.11.2018 (e-doc. 2).



    Confiram-se, no mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas proferidas em processos semelhantes: ARE n. 1.472.121, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 8.1.2024; e ARE n. 1.468.156, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.12.2023.



    Nada há a prover quanto as alegações do recorrente.



     



    8. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 12 de janeiro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora